Tribunal: STF
Processo: Rcl 43835
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12), nos autos do Processo nº 0000429-18.2019.5.12.0009, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).
    A parte reclamante narra que é demandada em ação trabalhista movida por ex-empregada, na qual se pleiteia o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.
    Argumenta, entretanto, que o vínculo esteve regido por convenção coletiva de trabalho que fixa o grau médio de insalubridade, de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Pondera que “a força normativa da negociação coletiva detém fundamento direto na Constituição da República, assumindo a natureza de lei em sentido material e especial (CF, arts. 7º, XXVI, 8º, VI e 22, I), a qual, por consequência, prevalece sobre as leis ordinárias de caráter geral, e não o inverso, de acordo com o princípio da especialidade ”. 
    Conclui, sobre os pressupostos de contracautela, que, “em face da decisão que indeferiu o sobrestamento do feito, [...] está sob o iminente risco de ver eventual condenação transitada em julgado por decisão judicial cujo entendimento possa ser adotado em sentido oposto à futura decisão dessa Suprema Corte acerca da validade de norma coletiva”.
    Liminarmente, requereu o sobrestamento do processo de origem “até que sejam definidos os termos da Repercussão Geral, Tema 1.046, em julgamento pelo Plenário desse E. STF”. No mérito pleiteia a “suspensão imediata do Processo 0000429-18.2019.5.12.0009 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação”. 
    Em 3/2/21, deferi o pedido de medida liminar para sobrestar o processo nº 0000429-18.2019.5.12.0009.
    Dispenso a oitiva da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório. Decido.
    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Entendo que a prescrição constitucional de que trabalhos prestados sob condições especiais sejam remunerados em valor superior àqueles que não apresentam tais características (CF/88, art. 7º, XXIII) não constitui razão que, a priori, suprima a possibilidade de a tese concernente ao Tema 1.046 de repercussão geral granjear segurança jurídica na solução da controvérsia acerca de acordos coletivos que tangenciam os critérios legais para o pagamento desses adicionais.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000429-18.2019.5.12.0009 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente